Tribunal: STF
Processo: RE 84520
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
O OBJETIVO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E SUPRIMIR OMISSAO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO E
POSSIVEL, NESTE RECURSO, REEXAMINAR, MESMO NOVOS DOCUMENTOS SEJAM
APRESENTADOS, A MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.